Tribunal: STF
Processo: RE 82391
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
ESCRIVAES JUDICIAIS E FUNCIONÁRIOS A ELES EQUIPARADOS. GRATIFICAÇÃO
DA QUARTA PARTE. ACUMULAÇÃO INEXISTENTE COM AS INTRODUZIDAS PELA LEI
N. 6.057/61. INVIABILIDADE FACE AO DISPOSTO NO ART. 93, PAR 2, TIDO
POR CONSTITUCIONAL PELO PLENÁRIO DO STF.
II. RECURSO PROVIDO.